Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTATO TELEFÔNICO. UTILIZAÇÃO DE DADOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. PESSOA IDOSA. NULIDADES PROCESSUAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS ENTREGUES ESPONTANEAMENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A alegação de nulidade por suposta condução irregular da investigação por policial militar não se sustenta quando o agente apenas comunica dados iniciais à Polícia Civil, que conduz regularmente o inquérito. Não configurada usurpação de função investigativa.
2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade da prova. A mera alegação genérica não invalida os elementos colhidos, sobretudo quando os arquivos digitais são apresentados voluntariamente pelo próprio investigado, sem apreensão de aparelho ou violação de sigilo.
3. Provas digitais fornecidas espontaneamente preservam sua licitude, não havendo coação, manipulação ou adulteração, especialmente quando posteriormente confirmadas por extratos bancários, relatórios policiais e prova oral colhida sob contraditório.
4. A ausência de defesa técnica no inquérito não acarreta nulidade, pois a fase investigativa possui natureza inquisitiva e a condenação se fundamenta nas provas produzidas em Juízo.
5. A materialidade se evidencia por extratos bancários, comprovantes de transferências e registros de mensagens, e a autoria se comprova pela vinculação direta entre o recebimento de valores, sua redistribuição imediata e o conteúdo dos diálogos que revelam divisão de tarefas e plena consciência da ilicitude.
6. A atuação coordenada entre os envolvidos caracteriza concurso de pessoas, sendo suficiente a adesão consciente ao esquema de fraude, ainda que o partícipe não execute todas as etapas do crime.
7. Incidem o Código Penal, art. 171, § 2oA, pela fraude eletrônica mediante contato telefônico e fornecimento de dados pela vítima, e a majorante do § 4o, em razão da idade da vítima.
8. A dosimetria observa os critérios legais: pena-base no mínimo, atenuante da menoridade sem redução aquém do patamar legal e majoração final em razão da vítima idosa, com regime inicial compatível.
9. O valor mínimo de indenização deve refletir o dano material comprovado nos autos, impondo-se a sua readequação ao montante efetivamente demonstrado.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.